Tribunal: TJDFT
Processo: 0723566-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO. RECALCITRÂNCIA. PRÉVIA ADVERTÊNCIA. RECONVERSÃO DEFINITIVA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIDA DE LIBERDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade deverá ser precedida de prévia oitiva do sentenciado para que tenha a oportunidade de justificar as razões do descumprimento da pena imposta.
2. Mostra-se desnecessária a realização de nova audiência de justificação na hipótese em que se observa que o apenado foi devidamente advertido em audiência recente acerca da possibilidade de reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade em caso de que novo descumprimento da medida imposta sem apresentação de justificativa, sem que isso importe em ofensa ao contraditório e ampla defesa.
3. Recurso conhecido e não provido.